Tribunal: STF
Processo: Rcl 59179
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de “tutela de evidência”, ajuizada por Ayres Pedroza Teixeira, apontando como autoridade reclamada a Delegada de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos, que teria inobservado o teor da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.



    A defesa do reclamante afirma que 



    “teve boicotado o direito de acesso e participação nos atos do IP, sendo-lhe negado formular razões e quesitos (diante do desempenho da função) e acessar as demais investigações já realizadas, bem como participar ativamente da oitiva do outro investigado.”



    Prossegue aduzindo que



    “O Ilustre Procurador de Justiça, optou dar nova capitulação ao suposto crime praticado pelo reclamante, agora como incurso no artigo 374 do Código Penal, procedendo a denúncia, tombado nos autos do processo 5006322-96.2019.4.03.6103, ora em trâmite perante o DD Juízo da Segunda Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São José dos Campos, SP. A denúncia foi recebida (vide documentos anexos).”



    Ao final, requer 



    “a) A Concessão da Tutela de Evidência para suspender a decisão impugnada, nos termos do artigo 989, II do CPC; 



    b) Que seja cassada a decisão, desde o início, do indiciamento do investigado ora reclamante, consequentemente todo o andamento processual, ora em fase de resposta à acusação, no que confirmará a competência e a autoridade das decisões, com objetivo de prevalecer o direito sumular dos Tribunais Superiores, nos termos do 311, II do CPC; 



    c) Que seja decretada a extinção do todo feito processual, sem resolução do mérito, por estar logicamente contaminado, com vícios de nulidade insanáveis detectados no respectivo Inquérito Policial, salpicando toda a persecução penal, na esteira do art. 311, § único do mesmo Estatuto Processual; 



    d) A oitiva da autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC; 



    e) A manifestação do Procurador Geral da República, nos termos do art. 103, § 1º, da CF/88; 



    f) A juntada de documentos, nos termos do art. 988, §2º do CPC.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se dos documentos que instruem a própria exordial (edoc 7) que já houve o recebimento da denúncia oferecida contra o reclamante em 22/04/2022, sendo certo que busca na presente sede a nulidade de toda a persecução penal a partir do reconhecimento da apontada violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 na fase policial.



    Em casos como tais, assim tem se pronunciado este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACESSO A PROVAS COLIGIDAS PARA O INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TÍTULO JUDICIAL SUPERVENIENTE PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. PREJUÍZO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO FORMALIZADO NA RECLAMAÇÃO. 



    1. A proteção conferida pela Súmula Vinculante nº 14 se vê desrespeitada quando o indiciado solicita o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e lhe é negado este direito, verbis: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. In casu, não há nos autos indícios de que a Reclamante pediu vista do inquérito penal e que lhe foi obstado este direito de acesso. 



    3. A irregularidade na fase do inquérito policial não alcança a ação penal. Precedentes: HC 86.066, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, julgado em 06/09/2005; HC 72.648, Rel. Min. Sydney Sanches 1ª Turma, DJ 27/10/1995; HC 76.514, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, DJ 05/06/1998; HC 73.000, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, DJ 14/11/1995; HC 74.127, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 15/04/1997). 



    4. O Relator, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ostenta a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 



    5. A decisão judicial que admitiu a denúncia deve ser desafiada por meios processuais previstos na legislação ordinária. 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 8.279-AgR-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/03/15).



     



    Nesse contexto, não comporta conhecimento o pleito deduzido.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de “tutela de evidência”.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por ter deixado de indicar o valor da causa.



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente